Tribunal: TCU
Processo: 000.600/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5631/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda., nos termos dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico no 64/2019 promovido pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) - AM para contratação de serviços de coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada para os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), sob o valor global de R$ 326.900,00; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante noticiou, em suma, que não houve a disponibilização tempestiva pelo pregoeiro da documentação entregue pela licitante vencedora (documentação complementar), de forma a possibilitar a avaliação quanto à eventual interposição de recurso pelas concorrentes quanto à habilitação; Considerando que a representante relatou que após o prazo para a interposição de recurso, ela teria recebido os documentos de habilitação da empresa vencedora da licitação, A da Silva Leite & Cia Ltda, mas que, entre os documentos, os atestados de capacidade técnica apresentados seriam falsos por se referirem ao período de 10/4/2013 a 10/9/2018, embora o laboratório emitente tivesse sido aberto somente em 6/10/2015; Considerando que, em resposta à oitiva, o gestor do hospital informou que a falta de disponibilização da documentação complementar da licitante vencedora no Portal de Compras Governamentais não afronta o princípio da publicidade e que os documentos de habilitação apresentados são verdadeiros, bem como que os atestados emitidos pelo laboratório não apresentam incongruência, de modo que a confusão criada pela representante teria ocorrido porque os serviços foram prestados por diferentes filiais do laboratório, que possuíam CNPJs diferentes; Considerando, que, ao avaliar os argumentos da representante, a unidade técnica, acerca do perigo da demora reverso, observou que por se tratar de instituição afeta à área da saúde, a suspensão do certame pode causar prejuízos à necessária prestação de serviços de coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada para os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) no âmbito do Hospital Universitário Getúlio Vargas, cujo serviço é de observância obrigatória em hospitais, conforme determinação da Anvisa, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 222, de 2018; Considerando que a unidade técnica assinalou que o emissor dos atestados de capacidade técnica em prol da licitante vencedora confirmou a veracidade da prestação do serviço em suas dependências, o que afastaria, portanto, o indício de irregularidade apontado pelo representante; Considerando que, conforme observado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), o valor máximo aceitável para a contratação pela Administração era de R$ 611.101,00 e que o lance final vencedor foi de R$ 326.900,00, bem como que a representante apresentou seu último lance no valor de R$ 381.800,00, de maneira que não se vislumbrou potenciais prejuízos ao erário na continuidade do certame; Considerando que a ora representante poderia ter interposto o recurso no prazo regulamentar, pedindo a entrega da documentação da licitante vencedora, mas não fez isso e passou a indevidamente buscar no TCU o suprimento da sua falha procedimental no referido recurso durante o certame; Considerando que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, a partir dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.600/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) - AM. 1.2. Representante: Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. (CNPJ 14.214.776/0001-19). 1.3. Interessado: A da Silva Leite & Cia Ltda. (CNPJ 01.330.827/0001-26). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gabriela Alves Eulálio (OAB/DF 58099), entre outros, representando a Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda.; Gersica Barbosa da Cunha (OAB/AM 14.051), entre outros, representando A da Silva Leite & Cia Ltda. 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao representante e ao interessado, para ciência; e 1.8.2. arquive o presente processo.